Tribunal: TJDFT
Processo: 0037765-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0037765-79.2013.8.07.0001 APELANTE: ADRIANA VILLELA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADRIANA VILLELA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 35134432, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada, promovendo sua inclusão em pauta por videoconferência, a partir do dia 03/06/2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator